Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713480-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ENY DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ENY DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de conversão do cumprimento individual de ação coletiva em liquidação prévia. Esclarece a agravante, inicialmente, que promoveu cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Informa que, após a tramitação inicial, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, ocasião em que a ora agravante requereu ao magistrado a conversão do presente cumprimento individual em liquidação (art. 509, II, do CPC), sem, contudo, lograr êxito. Questiona a agravante se o juízo a quo teria a prerrogativa legal de deferir o sobrestamento de processo, lastreando-se no Tema 1169, ainda que a parte recorrente esteja de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação, sem prejuízo processual algum para as partes. Salienta que a decisão impugnada carece de fundamentação, deixando de analisar o cabível pedido de conversão do feito em liquidação, o que configura deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que a conversão pleiteada, com a perda superveniente do objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, é providência judicial possível e esperada, não somente para garantir a celeridade processual, mas em observância aos princípios da efetividade, da duração razoável do processo, da instrumentalidade das formas e da economia processual. Destaca a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, determinando-se ao juízo a quo que lhe dê prosseguimento independentemente do Tema 1.169/STJ. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 45601751 e 45601752). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento. Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão do cumprimento individual de sentença coletiva em liquidação prévia. Importa destacar que o Juízo a quo havia determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença, em razão do Tema 1.169 do STJ, antes do pedido de conversão apresentado pela parte recorrente. Não obstante a tese defensiva voltada à possibilidade de conversão do cumprimento individual de sentença coletiva em liquidação mereça uma melhor análise, não se podendo afastar, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, não vislumbro, por ora, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também necessário ao deferimento, in limine, do pedido. Na verdade, encontrando-se o feito sobrestado na origem, forçoso reconhecer que não há perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda a análise do mérito recursal do presente recurso. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida solução da celeuma pelo Colegiado. Ademais, o caráter alimentar das verbas envolvidas não constitui, por si só, fundamento hábil a configuração do periculum in mora. Pelas razões expostas, reputo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator